Tribunal: TJSP
Processo: 2185404-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio dos ativos financeiros do executado, em sua totalidade – Petição que deu ensejo à decisão agravada deduziu pedido para liberação apenas parcial da quantia bloqueada. Renúncia à diferença, a qual deve ser disponibilizada ao Banco exequente – Em relação ao valor controverso, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio dos ativos financeiros do executado, em sua totalidade – Petição que deu ensejo à decisão agravada deduziu pedido para liberação apenas parcial da quantia bloqueada. Renúncia à diferença, a qual deve ser disponibilizada ao Banco exequente – Em relação ao valor controverso, a quantia é inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Bloqueio que deve ser parcialmente desconstituído – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2185404-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARXTEL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e ALCINDO
APARECIDO DA CRUZ MARQUES, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido, declara voto o 2o
julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2185404-95.2020.8.26.0000
Agravantes: Alcindo Aparecido da Cruz Marques e Outra
Agravado: Banco Safra S.A.
Magistrada de 1a Inst.: Inah de Lemos e Silva Machado
Comarca: São Paulo 19° Vara Cível do Foro Central
VOTO No 15.354
AGRAVO DE INSTRUMENTO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL”
Irresignação contra a decisão que
manteve o bloqueio dos ativos financeiros do executado, em
sua totalidade Petição que deu ensejo à decisão agravada
deduziu pedido para liberação apenas parcial da quantia
bloqueada. Renúncia à diferença, a qual deve ser
disponibilizada ao Banco exequente Em relação ao valor
controverso, a quantia é inferior a 40 salários mínimos.
Impenhorabilidade, segundo jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) Bloqueio que deve
ser parcialmente desconstituído
Decisão parcialmente
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por “Alcindo Aparecido da Cruz Marques e Outra”, contra a r. decisão1
que, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhe
move o “Banco Safra S.A.”, rejeitou a Impugnação à penhora financeira
efetivada nos autos, mantendo, assim, o bloqueio de R$ 13.795,28 em
conta bancária do executado pessoa física.
Sobreveio o presente agravo, no qual o
coexecutado “Alcino Aparecido” sustenta que a integralidade do
numerário bloqueado advém de seus proventos previdenciários, razão
1 Fls. 30/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual deve ser declarado impenhorável, nos termos da legislação
processual.
O recurso foi processado com a outorga de
efeito suspensivo (fls. 37/38).
Contraminuta às fls. 42/52.

Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Com efeito, tem razão a Instituição Financeira
agravada, em sua contraminuta, ao levantar a questão acerca da
expansão do pedido recursal, relativamente ao teor da decisão
hostilizada.
Isto
porque,
muito
embora
o
valor
originalmente bloqueado em conta bancária do executado “Alcindo
Aparecido” tenha sido de R$ 13.795,28, a irresignação dirigida ao d.
Juízo de 1° grau foi em relação, apenas, à quantia de R$ 6.665,31 (fls.
24/29).
Assim, não há dúvidas de que o executado, por
liberalidade, renunciou à respectiva diferença, isto é, ao montante de
R$ 7.129,97, o qual deve ser imediatamente liberado em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instituição Financeira exequente.
Assim, ao requerer o desbloqueio da totalidade
do valor constrito, não bastasse o venire contra factum proprium
praticado pelo agravante, há inequívoca e indevida ampliação objetiva
da pretensão recursal.
Sob
esta
perspectiva,
apenas
o
valor
originalmente controverso, isto é, a quantia de R$ 6.665,31, deve ser
desbloqueado e disponibilizado ao agravante “Alcindo Aparecido”.
A razão disso é que, independentemente da
origem e natureza jurídica do montante financeiro depositado nas
contas bancárias do coexecutado, pessoa física, a constrição efetivada
não poderia mesmo ser mantida, considerando o valor originalmente
pleiteado pelo agravante (R$ 6.665,31).
Consoante a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, em casos como o presente, no qual não se veicula
cobrança de verba de natureza alimentar, estabeleceu-se, para fins de
constrição, o parâmetro de 40 salários mínimos.
Isto quer dizer que, aquém deste limite, não se
deve proceder à penhora.
Sobre a questão, assim se pronunciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido Sodalício: “é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.”
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe
Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (g.n.)
Nesta mesma esteira, pode-se mencionar os
seguintes arestos, oriundos do Tribunal da Cidadania:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA
OU
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior
pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários
mínimos,
não
apenas
aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR
DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de
que "é possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE.
LEVANTAMENTO
DA
PENHORA
DE
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos, desde que a única
reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a
ser verificado caso a caso, de acordo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do
art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser
preservada a subsistência digna do devedor e de
sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser
resguardado
já
foi
adotada
em
critério
fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).
3.
No
caso,
o
montante
dos
valores
excepcionados da penhora pela Justiça de
origem não ultrapassa esses parâmetros, o que
inviabiliza
a
constrição
pretendida
pela
agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência do STJ, incide
a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos
interpostos com base tanto na alínea "a" quanto
na alínea "c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do
CPC/2015 que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Destarte, muito embora os ativos financeiros
encontrados representem ao “Banco Safra” imediata liquidez do seu
crédito, deve-se levar em consideração que, conforme jurisprudência
assentada, o montante bloqueado (muito inferior a 40 salários
mínimos)
seria
mesmo
imune
à
pretensão
executória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente da sua origem.
Portanto, entendo que a r. decisão agravada
merece parcial reforma, para que seja desconstituída a penhora
incidente sobre o valor de R$ R$ 6.665,31, o qual deve ser
imediatamente disponibilizado ao coexecutado, pessoa física.
O restante (R$ 7.129,97), em razão da renúncia
do seu titular, deve ser entregue ao Banco exequente, para fins de
quitação parcial do débito.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2185404-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 19° Vara Cível do Foro Central
Agravantes: Alcindo Aparecido da Cruz Marques e Outra
Agravado: Banco Safra S.A.
Juiz (a) de 1a instância: Inah de Lemos e Silva Machado
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15214
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e à proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrighi).
E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do
pagamento do mês seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
g.n.)
O entendimento retro é adotado na Corte:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO
QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
EXISTENTES
EM
FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE
SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833,
INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. É vedada
apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra
de numerário na conta corrente bloqueada, além dos valores
recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora,
na medida em que o executado não precisou se utilizar da
verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas.
As sobras assim como numerário por título que não seja
impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de
penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos
de investimento improcede o pedido de liberação até o montante
de 40 salários mínimos. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de
Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018
g.n.)
O contexto dos autos revela, portanto, que parte do valor
bloqueado do saldo da conta corrente se sujeita à constrição livre a fim de saldar débitos
do titular.
Nessa quadra, a decisão agravada é parcialmente modificada,
seguindo mantida penhora apenas sobre o valor equivalente a 30% do salário/benefício
do devedor, já que coerente com a disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analogia em casos parelhos, e do montante integral de sobras de salário do
crédito/depósito do mês anterior.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
D322021
9
16
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
128A90AA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2185404-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.